Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. ENTENDIMENTO NOVO. JURISPRUDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS VANTAJOSO NÃO EQUIPARADO À LEI. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ainda que a LEP atribua competência ao Juízo das Execuções Penais para fins de aplicação de lei posterior que, de qualquer maneira, favoreça o agente, a jurisprudência tem entendido que a retroatividade mais benéfica ao réu se refere somente caso se trate de lei, o que não ocorre na hipótese de se tratar de entendimento jurisprudencial, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
2. A incidência dos precedentes qualificados é para o futuro, não compreendendo os processos que não estão em andamento, por não serem equiparados à lei, cuja competência para edição é somente do Legislativo.
3. Não cabe ação rescisória na hipótese de o julgado ser no mesmo sentido do decidido pelo Plenário da Corte quando da formalização do acórdão rescindendo, mesmo que, posteriormente, o precedente seja superado, pouco importando se a matéria é de cunho constitucional ou infraconstitucional (Tema 136/STF com Repercussão geral e AR2572/STF).
4. Não cabe revisão criminal diante de modificação jurisprudencial, ainda que em benefício do réu.
5. Se, à época do trânsito em julgado da condenação do réu, havia entendimento jurisprudencial uniforme pela aplicabilidade da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, não se utiliza do novo e posterior posicionamento jurisprudencial qualificado que entende pela inaplicabilidade da majorante, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.